Tribunal: TJDFT
Processo: 0017691-45.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0017691-45.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA TERESA RODRIGUES, WAGNER AZEVEDO DA SILVA APELADO: TERRACAP D E S P A C H O Intime-se a parte apelante para se manifestar, no prazo de cinco (5) dias, quanto ao pedido de suspensão do processo (id. 24535037). Publique-se. Brasília, DF, em 30 de junho de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator